Tribunal: STF
Processo: ARE 1488282
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO FALSO OU INIDÔNEO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 70, 323 E 547/STF. NÃO INCIDÊNCIA DOS TEMAS Nº 31 E 856 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    2. O Tribunal a quo concluiu que o agravante teve cassada a inscrição no Regime Especial de Tributação em razão da infração ao regulamento do Regime pela utilização de documento falso. Nessas circunstâncias não incidem as Súmulas nº 70, 323 e 547/STF, tampouco os Temas nº 31 e 856 da repercussão geral.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.